Tribunal: STF
Processo: AI 730945
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO DE TESE NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE. 



    Decisão contrária aos interesses da parte, mas fundamentada, não configura violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Preclusão da alegação de nulidade, quando a omissão verificada no acórdão recorrido não foi arguida nos embargos de declaração a ele opostos. 



    Embargos de declaração conhecidos e recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.